Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-83.2020.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
1/8
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.377
RECURSO ELEITORAL 0600025-83.2020.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: JOSNEI DE JESUS MACHADO
ADVOGADO: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - OAB/PR0104385
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA NA PRÉ-
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. PROPAGANDA
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere
uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste
no pedido explícito de votos - exatamente como previsto no artigo 36-A da Lei das
Eleições.
2. Já está sedimentado que as referências que não sejam imediatamente
perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à intenção
implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
3. As expressões atribuídas ao Recorrido - “política se faz ouvindo o povo”, “a voz do
povo”, “é nós de novo”, “caminhada em busca de apoio já chego aí na tua casa” -
não possuem, sequer por metonímia, qualquer aproximação semântica com o
pedido explícito de votos.
4. A entrega de cartão de visitas com a indicação da condição de pré-candidato e a
vinculação de imagem do referido cartão, em rede social, com música que se
limitaria a entoar "É nóis, é nóis, é nóis, é nóis , é nóis de novo, é nóis de novo, é
nóis de novo...”, sem haver pedido explícito de votos, configura ato regular de pré-
campanha, ao menos no que se refere ao conteúdo da propaganda.
5. Recurso eleitoral conhecido e não provido.

DECISÃO
À

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
2/8
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda antecipada ajuizada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro de Cândido de Abreu contra Josnei de Jesus Machado, fundada na alegada distribuição de cartões de
visita na condição de pré-candidato e na divulgação desses cartões na página de Facebook do Representado,
associado a uma música tida por eleitoreira, bem como em publicação de imagem nos stories do Facebook que
conteria pedido de votos.
Por sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a representação.
Irresignado, o Representante interpôs recurso eleitoral, insistindo nas teses veiculadas na inicial.
O Recorrido não apresentou contrarrazões.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que o Recorrente foi intimado da sentença em 17/09/2020
(embora não certificado nos autos, este Relator constatou que a publicação se deu no DJE nº
170/2020) e, no mesmo dia, protocolou suas razões. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua análise.
Insurge-se o Recorrente contra o não reconhecimento da propaganda antecipada que
alega ter praticado o Recorrido.
Centra sua irresignação nos seguintes fatos:
(i) "o Recorrido evidentemente ultrapassou os limites disponíveis para realização de sua
pré-campanha, ao impelir subliminarmente pedidos de voto para candidatura à vereança municipal,
junto ao seu cartão de visitas e rede sociais";
(ii) o Recorrido divulgou maciçamente material impresso "com sua imagem e identidade
visual provavelmente igual à que será usada na campanha";

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
3/8
(iii) o cartão é também divulgado na página do Facebook do Recorrido;
(iv) nessa mesma página, há uma imagem do cartão de visitas com música de fundo,
cuja letra entoa "É nóis, é nóis, é nóis, é nóis , é nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo...”;
(v) no cartão consta também o "slogan típico de campanha “A voz do povo”, que
nitidamente possui conotação de pedido explícito ou no mínimo implícito de voto em propaganda
antecipada";
Argumenta que o meio utilizado - em tese lícito - "foi desvirtuado, recaindo em conduta
ilegal do ponto de vista da paridade da disputa, pois permite que o Recorrido já inicie a campanha,
criando uma ideia de proximidade com o eleitor e fixando sua imagem perante a população, o que
naturalmente causa desequilíbrio no pleito eleitoral perante os demais futuros candidatos que
aguardam o início do período em que a propaganda eleitoral é permitida".
Prossegue afirmando que o pedido explícito de votos pode ser textual e não-textual,
sendo que este se dá mediante "um conjunto de frases, expressões (ex. Slogan de campanha
anterior), símbolos, números, e outros elementos de referência que guardam pertinência com o ato
de votar".
Pede, ao final, a reforma do julgado, com "o reconhecimento da propaganda irregular
antecipada com pedido implícito (subliminar) de voto, com aplicação da multa prevista em lei e a
adoção de medidas a inibir o ilícito".
Por sua vez, a d. Procuradora Regional Eleitoral defende caracterizado o pedido
explícito de votos, assim fundamentando o seu parecer:
Efetivamente, razão assiste à parte recorrente quando sustenta que o material de propaganda
apresentado nos autos extrapola os limites da Lei Eleitoral.

Note-se, nesse sentido, que embora o material e as publicações veiculadas sejam desprovidas de
solicitação textual, denotam o nítido intuito do recorrido de pedir votos aos eleitores da
municipalidade, na medida em que contém identidade visual de campanha, música de cunho
eleitoreiro e chamadas típicas como “política se faz ouvindo o povo”, “a voz do povo”, “é nós de
novo”, “caminhada em busca de apoio já chego aí na tua casa”.

Com efeito, no âmbito da propaganda eleitoral, o pretenso candidato pode realizar pedido explicito
de votos sem que o explicite literalmente, utilizando-se de referências indiretas, meios idiomáticos,
divulgação de número, símbolos e outros elementos que guardam pertinência com o ato de votar na
intenção de influenciar o eleitorado, como ocorreu no caso ora em tela.

Nesse sentido, torna-se imperioso concluir que os materiais divulgados pelo recorrido não ficaram
circunscritos à divulgação de sua pretensa candidatura, autopromoção ou indicação de projetos
políticos, mas extrapolaram o rol de condutas permitidas legalmente ao manifestar o verdadeiro
intuito de solicitar votos.
Pois bem.
A partir do advento da Lei nº 12.034/2009, pela qual se introduziu o artigo 36-A na Lei
das Eleições, foram enormemente ampliadas as possibilidades de os pretensos pré-candidatos
levarem ao conhecimento público a sua intenção, bem como os seus projetos e suas críticas aos

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
4/8
atuais gestores como forma de fortalecer a sua imagem junto ao eleitorado, dentre outras
possibilidades, desde que não pedissem votos.
Ao longo do tempo, as regras atinentes à pré-campanha passaram por ajustes, em
especial pela edição das Leis nº 12.891/2013 e 13.165/2015, de modo que o referido dispositivo
conta, atualmente, com a seguinte redação:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas
e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de
votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias,
sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma determinada
propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos -
exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e
expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam imediatamente

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
5/8
perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-
candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Os exemplos na jurisprudência são vários, alguns bem específicos:
(...)

2. O Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir a
existência de pedido explícito de votos em virtude do uso, pelo agravado, da expressão "tamo junto"
em entrevista concedida durante palestra e divulgada em veículos de imprensa, assim como pela
divulgação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em postagem na
rede social Facebook.

(...)

5. A expressão "tamo junto" não autoriza a conclusão do Tribunal de origem de que teria ficado
caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral antecipada, pois ela não tem similaridade
semântica com pedido explícito de votos.

6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado em
postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda
eleitoral antecipada. Nesse sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
de 29.5.2017.

(...)

Agravo regimental a que se nega provimento.

[TSE, AgR no REspE nº 060023063/RJ, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 08/11/2019, não
destacado no original]
(...)

2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, por entender que
o uso de elementos visuais de campanha seria suficiente para caracterizar o pedido explicito de
voto, não obstante a ausência de efetivo pedido expresso de voto.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, à míngua de pedido explícito de voto, não há como
reconhecer a realização de propaganda eleitoral extemporânea.

Agravo regimental a que se nega provimento.

[TSE, AgR no REspE nº 41020/RN, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/12/2018, não destacado no
original]
Esta Corte Regional tem se orientado na mesma senda:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA - ARTIGO 36-A DA LEI Nº
9.504/97 - DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM APLICATIVO DE MENSAGEM CONTENDO
APRESENTAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO – INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO
PROVIDO.

1.Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configura propaganda eleitoral antecipada a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde
que não envolva pedido explícito de voto.

2. A divulgação em aplicativo de mensagem, feita por pré-candidato, que faça menção à pretensa
candidatura, cite o número da legenda do partido ou que exalte suas qualidades pessoais, nos
termos da jurisprudência, não caracteriza propaganda antecipada.

3. Recurso conhecido e provido.

[TRE/PR, RE nº 0600068-58.2020.6.16.0061, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE 03/09/2020,
não destacado no original]

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
6/8
(...)
4. A notícia que destaca a figura do pré-candidato, exaltando suas qualidades pessoais e biografia,
mas que não envolve pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada.
(...)
7. As publicações pessoais de pré-candidato em rede social particular, sem pedido de explícito de
voto, mas simplesmente promoção pessoal permitida pela legislação à luz da liberdade de
expressão, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Inteligência do art. 36-A da Lei das
Eleições.
8. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 0600012-61.2020.6.16.0049, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 20/08/2020, não
destacado no original]
No caso dos autos, o cartão inquinado é retratado na seguinte imagem:
Por sua vez, as expressões atribuídas ao Recorrido - “política se faz ouvindo o povo”, “a
voz do povo”, “é nós de novo”, “caminhada em busca de apoio já chego aí na tua casa” - não
possuem, sequer por metonímia, qualquer aproximação semântica com o pedido explícito de votos.
Da mesma forma, a entrega de cartão de visitas com a indicação da condição de pré-
candidato e a vinculação de imagem desse mesmo cartão, em rede social, com música - cujo áudio
não foi colacionado e que já não se encontrava disponível na data em que redigido este voto,
02/10/2020 - que se limitaria, segundo descrito nas razões, a entoar "É nóis, é nóis, é nóis, é nóis , é
nóis de novo, é nóis de novo, é nóis de novo...”, sem haver pedido explícito de votos, configura ato
regular de pré-campanha, ao menos no que se refere ao conteúdo da propaganda.
Registra-se - embora sequer haja arguição pelo Recorrente - que sequer o meio pelo
qual externada a propaganda pode ser tido por ilícito. No caso, os cartões de visita entregues ao
eleitorado não possuem aptidão para ser enquadrados no conceito de "brindes", uma vez que não
têm qualquer utilidade, por mais singela, em favor do eleitor, prestando-se exclusivamente ao
fortalecimento da imagem do pré-candidato - atividade esta lícita na pré-campanha.

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
7/8
Em remate e embora desborde dos limites objetivos da demanda, chama a atenção o
fato de que não há identidade visual da arte contida nos cartões com a utilizada pelo Recorrido,
agora na condição de candidato, em cuja página do Facebook a cor utilizada é significativamente
distinta:
A imagem pode conter: 1 pessoa, texto que diz
"JOSNEI MACHADO 55111"
Como se vê, sequer a alegação de que o cartão conteria "identidade visual
provavelmente igual à que será usada na campanha" se confirmou, dado que as diferenças entre o
material da pré-campanha e o da campanha são manifestas, sendo patente a inexistência de abalo à
igualdade entre os candidatos.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expedidas, CONHEÇO DO RECURSO e, não havendo a
demonstração de que o Recorrido tenha veiculado pedido explícito de votos nos seus atos de pré-
campanha, NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA
Á

10/8/2020
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2...
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=94820a964e5d71499af2b3b3cde2d31c785602...
8/8
RECURSO ELEITORAL Nº 0600025-83.2020.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDO: JOSNEI DE JESUS
MACHADO - Advogado do(a) RECORRIDO: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - PR0104385

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva. Ausência justificada do Juiz
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
06/10/2020 15:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 10632466
20100614090913300000010094942